Tribunal: CARF
Processo: 10880.948337/2011-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDUARDO MONTEIRO CARDOSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.948337/2011-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-006.884 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
QUALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2006
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. AUSÊNCIA DE
PROVA DAS RETENÇÕES.
Ausente qualquer prova das retenções, é necessário manter as glosas realizadas
pelo despacho decisório, indeferindo o direito creditório alegado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Rafael Taranto Malheiros - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Iagaro Jung Martins, Jose
Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Marcelo Jose Luz de Macedo, Eduardo
Monteiro Cardoso, Rafael Taranto Malheiros (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 62/128) interposto em face de acórdão da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJO) que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada, mantendo o Despacho Decisório.
O Despacho Decisório proferido nestes autos homologou parcialmente a
compensação declarada no PER/DCOMP no 34259.94652.200607.1.3.02-1259, realizada com a
utilização de suposto crédito de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2006 (fls. 8).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.948337/2011-56
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-006.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948337/2011-56

De acordo com análise de crédito (fls. 61), a conclusão do Despacho Decisório se
deu em função da não confirmação de parte do IRRF, supostamente não comprovado:

Inconformada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls.
15/43), que foi julgada improcedente pela DRJ. Veja-se a conclusão do acórdão recorrido (fls.
49/53):
Do mérito
Nos termos do despacho decisório recorrido, a parcela do saldo negativo que deixou de
ser reconhecida refere-se a retenções não confirmadas, código 1708, referentes a 04
(quatro ) fontes pagadoras.
Pesquisas aos arquivos eletrônicos da RFB juntadas às fls 46/48 permitem constatar que
as DIRFs entregues pelas fontes pagadoras em questão não registram, no que tange ao
código 1708, retenções adicionais àquelas já confirmadas pelo despacho recorrido.
A interessada não juntou aos autos quaisquer documentos que pudessem ratificar o
direito creditório que alega possuir. Limita-se apenas a alegar que seria incumbência da
Fazenda demonstrar que o crédito informado em Per Dcomp não seria legítimo.
Cabe à parte interessada fornecer os elementos materiais que comprovem o direito que
pretende ver reconhecido. Esta é a norma que se depreende do art. 16 do Decreto
70.235/72, aplicável às lides que versem sobre compensação, por força art. 74, § 11, da
Lei no 9.430, de 1996, segundo a qual a impugnação/manifestação de inconformidade
deve ser instruída com a prova documental do direito alegado, verbis: (...)
Ressalto que por ocasião da apresentação da manifestação de inconformidade a
interessada já havia sido informada de que o indeferimento parcial de seu crédito teve
como causa a não confirmação de algumas retenções por ela informadas. Portanto,
conforme dispositivos acima, deveria ter instruído sua defesa com documentos ou
outros elementos de prova que pudessem corroborar as retenções questionadas. Não o
fez, porém.
Por relevante, mais uma vez ressalto que, conforme pesquisas acostadas às fls 46/48, os
arquivos eletrônicos da RFB não possuem registro das retenções que a interessada
afirma terem ocorrido.
Diante do exposto, concluo por ratificar o despacho recorrido.
A Recorrente, então, interpôs Recurso Voluntário (fls. 62/128), sustentando, em
síntese, o seguinte:
(i)
O que se busca no processo administrativo é a verdade material, sendo que
cabe à Administração Tributária buscar “a verdade real dos fatos
ocorridos”;
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-006.884 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.948337/2011-56

(ii)
As retenções na fonte teriam ocorrido, como demonstrado inclusive pelo
PER/DCOMP transmitido;
(iii)
Ainda, a Recorrente estaria “diligenciando para juntada de documentos
que ratifiquem seu direito creditório”.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Eduardo Monteiro Cardoso, Relator.
O Recurso Voluntário foi interposto em 08/01/2015 (fls. 61), dentro do prazo de
30 (trinta) dias contados da intimação via carta com aviso de recebimento (fls. 60), por
procurador habilitado. Assim, presentes os pressupostos formais, conheço o recurso.
A controvérsia diz respeito ao suposto direito creditório decorrente de retenções
na fonte feitas no ano-calendário de 2006, glosadas pelo Despacho Decisório.
A DRJ negou provimento à Manifestação de Inconformidade por ausência de
apresentação de qualquer prova das referidas retenções.
Nas suas razões recursais, a Recorrente alega que as retenções estariam provadas
pelo próprio PER/DCOMP e que estaria diligenciando para obter documentos que
comprovassem a sua ocorrência. Porém, até o momento nada mais foi juntado aos autos.
Ausente qualquer prova apresentada pela Recorrente do seu direito, é necessário
manter o Despacho Decisório, indeferindo o direito creditório pleiteado.
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Eduardo Monteiro Cardoso

Fl. 133
DF CARF MF
Original